Tribunal: TJES
Processo: 5005445-12.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-12.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MAJORADAS. REVISÃO DAS PENAS.
PRIMEIRA FASE.
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM

DE AUMENTO DAS PENAS-BASE.
INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal incriminador.

2. Tendo sido levada a efeito na sentença, para a exasperação das penas basilares, a fração de 1/8 (oitavo), em razão da mácula da circunstância judicial atinente aos elementos do artigo 42 da lei 11.343/06, incabível a alteração do
quantum
de aumento das penas-base.

3. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Súmula nº 545, STJ).

4.

Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005445-12.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO, PABLO HENRIQUE FREITAS ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta pela Defesa de
JAQUELINE PATRÍCIO DE FREITAS ARAÚJO AMARO
e
PABLO HENRIQUE FREITAS ARAÚJO
, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescindir a condenação dos requerentes, nos autos de ação penal de nº 0001446-20.2020.8.08.0008, da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, substituída por acórdão unânime, de manutenção da sentença, pela 1ª Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados por terem sido cometidos nas imediações de instituição de ensino (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06), ao cumprimento das penas, idênticas, de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa.

O acórdão, de relatoria do e. Des. WILLIAN SILVA, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta dos apelantes encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que mantinham em depósito drogas destinadas a comercialização. 2. O delito descrito no artigo 35 da Lei n. ° 11.343/06 pune a conduta de associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei. Os policiais foram uníssonos em afirmar a existência do pacto associativo que se protraiu no tempo, uma vez que os apelantes, como dito, mãe e filho, utilizavam sua residência para a prática delitiva que, inclusive, já havia sido alvo de diligências anteriores, que culminou com a prisão do esposo de Jacqueline, circunstâncias que demonstram não se tratar de uma associação eventual, o que se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. 3. Com base no artigo 42 da Lei n. ° 11.343/03 o Magistrado pesou em seu em desfavor as circunstâncias do crime, em razão qualidade da droga apreendida, de alto valor viciante. 4. A condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas impede a concessão do privilégio. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Criminal 0001446-20.2020.8.08.0008; Rel. Des. Willian Silva; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; Julg. 19/10/2022).”

Referido aresto, transitou em julgado em 28/02/2023.

Não há o que discutir que as condenações realmente se impunham. As provas são cabais no sentido de que os ora requerentes foram os autores dos crimes, mencionados na denúncia. Tanto que a defesa não contesta a prática dos delitos e as consequentes condenações, buscando tão somente a revisão da dosimetria das penas, de modo que, na primeira fase, postula a readequação da fração aplicada para a circunstância judicial valorada negativamente.

Já na segunda fase, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de setembro de 2020, na Rua José Augusto Pereira, Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES, policiais militares, fazendo patrulhamento preventivo, perceberam um cidadão, de nome MACIEL PEREIRA DA COSTA, recebendo um objeto pequeno, das mãos da requerente JAQUELINE. Realizada a abordagem em MACIEL, encontraram no bolso deste, uma pedra de crack.

Em seguida, procederam à abordagem em JAQUELINE, e, enquanto o faziam, perceberam que, o requerente PABLO, estava dentro da casa dela, correu para dentro de um banheiro, com um pote nas mãos. Somente foi possível abordá-lo, após ele arremessar diversas pedras de crack, no vaso sanitário do banheiro, e acionar a descarga.

Diante do ocorrido, os policiais fizeram revista pela casa, localizando no interior do guarda-roupas 01 (um) pedaço de de crack e mais 41 (quarenta e um) gramas de cocaína, em uma cômoda no quarto de JAQUELINE, além de sacolas comumente utilizadas para acondicionamento de drogas, um aparelho celular, além de R$ 2.178,00 (dois mil, cento e setenta e oito reais) em espécie, com cédulas de menor valor.

Durante a abordagem restou constatada, ainda, a existência de circuito de videomonitoramento no local, com o fito de verificar a movimentação da polícia nos arredores.

Muito embora não haja previsão legal para a quantidade de aumento promovido na primeira fase da dosimetria, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

E, foi justamente esse, o critério adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, que, valorando negativamente, apenas a circunstância judicial especial, do artigo 42, da Lei de Tóxicos (“natureza da droga apreendida”), fixou as penas-base dos réus, de forma similar, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas, e, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, relativamente ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Portanto, não há nenhum reparo a ser feito nas sanções básicas.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão à Defesa.

Destaco que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a confissão, mesmo que qualificada ou parcial, judicial ou extrajudicial, ou, ainda que posteriormente retratada, deve atrair a incidência da atenuante correspondente, caso tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador.

A pacificação desse entendimento, no STJ, levou à edição da Súmula nº 545, que assim dispõe:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

No caso dos autos, de fato, conforme bem enfatizou o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, “
Extrai-se da r. sentença condenatória que o douto magistrado se utilizou da confissão como forma de comprovação da autoria delitiva, em relação a ambos os réus
”.

Feitas essas considerações, passo à nova dosimetria das penas dos requerentes, que faço de forma conjunta.

Na primeira fase, havendo apenas a valoração negativa da natureza da droga apreendida, mantenho as penas-base, para ambos os réus, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas, e, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, relativamente ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Na segunda fase, ausentes as agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo as penas na fração de 1/6 (um sexto) – em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça –, atingindo os patamares intermediários de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico e, em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao crime associativo.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de penas, mas presente a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, aplico a mesma fração de aumento estabelecida em primeira instância, isto é, 1/6 (um sexto), e concretizo as penas dos requerentes, de forma idêntica, em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas e, em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, no que se refere ao crime de associação para o tráfico.

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, aplico, cumulativamente, as penas, totalizando 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além de 1.380 (mil, trezentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com base no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o regime fechado para cumprimento das penas.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial (id. 5308238),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL
, tão somente para reconhecer, em favor dos réus, relativamente aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, a atenuante da confissão espontânea, concretizando-as no total, de forma idêntica, em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.380 (mil, trezentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.
Acompanho o voto do Relator.